Tribunal: TJDFT
Processo: 0720949-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Processo : 0720949-71.2019.8.07.0000 DESPACHO Anoto a tramitação do AGI 0718623-41.2019.8.07.0000. Retire-se este feito da pauta do dia 19.02.2020. Após à conclusão, para julgamento dos recursos em conjunto. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator